Tribunal: TJPA
Processo: 0802652-31.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802652-31.2021.8.14.0009

APELANTE: JOABE MELO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0802652-31.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
JOABE MELO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA APREENSÃO DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Joabe Melo da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou a 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 89 (oitenta e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa alegou nulidade das provas decorrentes da apreensão do veículo em sua residência, nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, ausência de provas quanto ao emprego de arma de fogo e inadequação da dosimetria. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a apreensão da motocicleta na residência do acusado, durante o cumprimento de mandado de prisão, configurou prova ilícita;
(ii) estabelecer se o reconhecimento do apelante em sede policial, supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, gera nulidade da prova;
(iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, notadamente quanto ao emprego de arma de fogo e à autoria;
(iv) avaliar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão do veículo não constitui prova ilícita, pois decorreu de diligência policial legítima, realizada durante o cumprimento de mandado de prisão e autorizada pelo art. 240, § 1º, “b”, do CPP, sendo devidamente formalizada em auto de exibição e apreensão.

4.

O reconhecimento do réu em sede policial, ainda que não tenha seguido todos os ritos do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova, não sendo causa de nulidade.

5.

O conjunto probatório — declarações da vítima, apreensão do veículo subtraído na posse do apelante e depoimento do policial civil — forma um quadro robusto e harmônico que confirma a autoria e a materialidade do roubo.

6.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outras provas, possui especial valor probatório, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo.

7.

A incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo dispensa apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovada sua utilização por depoimentos consistentes, como no caso.

8.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do modus operandi e concurso de agentes, sem ocorrência de bis in idem, sendo a fração de aumento aplicada compatível com a gravidade do fato e os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de bem subtraído em residência do acusado, realizada em cumprimento a mandado de prisão e formalizada em auto próprio, constitui prova lícita.

2.

O reconhecimento realizado na fase policial não gera nulidade quando corroborado por outras provas colhidas sob contraditório.

3.

A palavra da vítima, quando coerente e apoiada em outros elementos, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

4.

A incidência da majorante de emprego de arma de fogo independe de apreensão e perícia do artefato, bastando prova testemunhal idônea.

5.

A dosimetria da pena deve observar critérios concretos e proporcionais, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do modus operandi.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 240, § 1º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 26.02.2019, DJe 07.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 1627406/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; TJPA, ApCrim 10093848, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 20.06.2022, pub. 29.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0802652-31.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
JOABE MELO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOABE MELO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como o pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa.

A sentença recorrida (ID nº 23598148) fundamentou-se na materialidade e autoria do crime de roubo majorado, com base em elementos probatórios colhidos durante a investigação policial, a apreensão do veículo subtraído na residência do réu e o depoimento da vítima e do investigador policial Odirley Moraes da Rocha. A majorante do emprego de arma de fogo e o concurso de agentes foram consideradas, com aumento de pena conforme os arts. 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso II do Código Penal.

O recurso de apelação (ID nº 23598157), interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentou a insuficiência de provas para condenação, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial (art. 226 do CPP), a ausência de comprovação do emprego de arma de fogo e a dosimetria inadequada da pena. A defesa destacou que a vítima não confirmou o reconhecimento do réu em juízo e que o simples encontro da motocicleta na residência do acusado não comprova autoria.

O Ministério Público de 1º Grau (ID nº 23598160) rebateu as teses defensivas, se manifestando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº. 25375077).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Verificados os requisitos necessários, analiso o recurso e apresento meu voto.

1.

Preliminares:

1.1.
Nulidade de Provas e/ou absolvição por apreensão ilegal:

A defesa suscita a nulidade da apreensão da motocicleta objeto do roubo em apuração, sob o argumento de que houve verdadeiro desvio de finalidade, já que a medida teria sido realizada durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em outro processo. O Recorrente sustenta que, inexistindo autorização judicial para busca domiciliar, a diligência estaria viciada, configurando prova ilícita a ser desentranhada.

Todavia, não prospera a alegação defensiva.

A priori, é possível destacar que, no caso em análise, a apreensão do veículo não decorreu de ato arbitrário ou desprovido de respaldo legal, mas sim de diligência policial regularmente desenvolvida, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 240, § 1º, inciso "b", do Código de Processo Penal, que autoriza a busca domiciliar quando houver fundada razão para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos.

Ademais, os fatos demonstram que o roubo ocorreu em 09 de agosto de 2021, sendo a motocicleta localizada em poder do Apelante apenas dois dias depois, no interior de sua residência, ocasião em que também se cumpria mandado de prisão referente a outro delito. Ou seja, a localização do bem subtraído não foi fruto de uma devassa indiscriminada, mas de diligência fortuita e legítima, decorrente de investigação prévia.

Cumpre ressaltar, ainda, que o ato foi devidamente formalizado por meio do Auto de Exibição e Apreensão (ID n° 23598020 – Pág. 9-10), o qual descreve de forma clara e precisa a localização e apreensão do objeto, bem como pelo respectivo Auto de Entrega (ID n° 23598020 – Pág. 12), que atesta a restituição do bem à vítima, conferindo plena regularidade à diligência policial.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da apreensão da motocicleta
, mantendo a validade das provas regularmente produzidas nos autos.

1.2.

Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal:

O artigo 226 do Código de Processo Penal admite o reconhecimento de pessoa e impõe alguns procedimentos, para sua validade.

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que, tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que, com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que, a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que, esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

In casu, o reconhecimento pessoal realizado na fase do Inquérito Policial, foi apto para identificar o recorrente, conforme se extrai do Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID nº 23598020 – págs. 15-18) e ainda, foi corroborado, por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna o procedimento isento de ilegalidades.

Além disso, verifica-se que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada no aponte realizado pelas vítimas e testemunhas.

Verifica-se ainda que a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foi imputado restou sobejamente demonstrado nos autos através do Boletim de Ocorrência (ID n° 23598020 - Pág. 6), dos Autos de Inquérito Policial, bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo a quo também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

Diante disso,
não acolho a tese preliminar
de nulidade.

2.

Mérito:

2.1.

Absolvição por insuficiência de provas:

A defesa alega que, desentranhadas as provas supostamente ilícitas, não remanescem elementos idôneos para embasar a condenação do apelante, sustentando, ainda, que os relatos das vítimas e da testemunha policial seriam frágeis e incapazes de revelar a autoria delitiva.

Todavia, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório colhido nos autos.

Conforme consta da inicial acusatória e foi confirmado em audiência de instrução, a vítima
JOÃO DA SILVA E SILVA
relatou que, na noite dos fatos foi abordado por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo, ocasião em que lhe foi subtraída a motocicleta Honda NXR 150, de cor preta, placa OFW-781. Ainda que tenha destacado as dificuldades de visibilidade, afirmou em juízo que o rosto do agente estava à mostra e que a fisionomia do apelante é semelhante à do autor do delito. Apontou ainda, que a motocicleta foi posteriormente recuperada na posse do acusado, circunstância que corrobora a conclusão de sua participação.

A prova oral foi reforçada pelo depoimento do policial civil
ODIRLEY MORAES DA ROCHA
, que participou do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do recorrente, oportunidade em que foi encontrada, nos fundos da residência do acusado, a motocicleta da vítima, além de uma arma de fogo calibre 38, com cabo de madeira. O policial atestou que o veículo correspondia ao bem roubado e que o acusado era identificado como um dos autores do crime.

Nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, quando coerente e confirmado por outras provas, tem grande valor probatório. Aqui, as declarações da vítima estão alinhadas às demais evidências.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Nessa perspectiva, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo,
pois a dúvida razoável não restou demonstrada. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos formam um arcabouço probatório robusto e suficiente a amparar o decreto condenatório, em consonância com o artigo 155 do CPP.

Portanto,
afasto a pretensão absolutória
diante da inexistência de respaldo legal e probatório que a sustente.

3. Da dosimetria

3.1. Do afastamento da majorante de emprego de arma de fogo.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena em relação ao emprego de arma de fogo, todavia, a tese não se sustenta diante do conjunto fático-probatório dos autos.

No caso dos autos, a vítima descreveu de maneira clara e inequívoca a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, elemento de prova robusto e suficiente para a manutenção da causa de aumento.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Portanto, rejeito a tese defensiva.

3.2. Do redimensionamento da pena

Irresignado o Apelante pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa aplicada na primeira fase (circunstâncias do crime) teria sido feita de forma inadequada e sem respaldo legal, violando o princípio da proporcionalidade. Além disso, requer que, caso se mantenha a valoração, seja adotada a fração de aumento mais favorável a ele (1/8 sobre a pena mínima ou, subsidiariamente, 1/6), sob o argumento de que a fração escolhida pelo juízo a quo teria sido excessiva e insuficientemente fundamentada, resultando em exasperação desproporcional da pena-base.

A fundamentação da sentença analisou detalhadamente as circunstâncias do crime, destacando o elevado grau de periculosidade do réu e que o delito foi praticado em concurso de agentes, o que justifica a valoração negativa do vetor circunstâncias judiciais. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria aplicada. A fração de aumento foi fixada dentro dos limites legais e de forma proporcional à gravidade dos fatos, considerando a presença de duas qualificadoras e o concurso de pessoas.

Nesse contexto, destaco trecho da sentença condenatória na qual resta devidamente fundamentada a pena fixada:

“(...)IV - DOSIMETRIA DA PENA DO SENTENCIADO JOABE MELO DA SILVA

Atenta ao art. 59 e 68, ambos do CP, passo à fixação da reprimenda da acusada.

1ª fase

A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. A ré não ostenta em sua Certidão de Antecedentes Criminais Condenação Criminal transitada em julgado por fato anterior. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto às circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Entendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, uma vez que praticado em concurso de pessoas, merecendo maior reprovação no momento da fixação da pena, desde que não seja considerada novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar
bis in idem
, o que é amparado pela jurisprudência do STJ (
STJ - AgRg no AREsp: 1627406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020
). A conduta do réu não teve maiores consequências. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2a fase

No caso dos autos, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

3º fase

Presentes as causas de aumento de pena dos
§2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do art. 157,
do CP (
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
), motivo pelo qual majoro a pena
em 2/3

(dois terços)
,
incidindo apenas essa causa especial de aumento de pena por ser a que mais aumenta, nos termos do art. 68, parágrafo único
,
do CP, bem como considerando que a majorante sobressalente foi utilizada na primeira fase, não podendo incidir novamente na terceira fase, sob pena de
bis in
idem,
indo a pena para o patamar de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em
89 (oitenta e nove) dias-multa
, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

De acordo com as condições econômicas da condenada, cada dia-multa valerá um trigésimo do salário mínimo, vigente ao tempo do fato, atualizável na execução (art. 49, § 2º do Código Penal).

Deixo de fazer a detração da pena tendo em vista que não acarretará nenhuma modificação no regime de cumprimento da pena, bem como em razão de ser mais benéfico ao réu deixar para o juízo da execução penal fazê-lo.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no
REGIME SEMIABERTO
.(...)”

Em atenção à crítica defensiva sobre a primeira fase da dosimetria, cumpre destacar que o juízo a quo observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, analisando corretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem incorrer em bis in idem ou utilização indevida de majorantes residuais. A sentença explicitou os elementos concretos que fundamentaram o aumento da pena-base, como o local da ação, o modus operandi empregado, a gravidade do delito e a periculosidade do agente, respeitando, portanto, o princípio da proporcionalidade.

O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias desfavoráveis não se mostra arbitrário, tampouco excessivo, devendo ser considerado dentro do exercício regular da discricionariedade vinculada do magistrado, conforme disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal. A escolha da fração de aumento sobre a pena mínima ou sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima está devidamente justificada, não havendo qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade ou ao devido processo legal.

Assim sendo, apesar do esforço defensivo, as razões recursais apresentadas se encontram dissociadas da realidade jurídica e da fundamentação concreta da decisão, não podendo prosperar em segunda instância, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025